Tribunal: TJES
Processo: 5003803-63.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003803-63.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
CÍVEL COLETIVA. CANDIDATO. APROVAÇÃO. NOMEAÇÃO TARDIA. DIREITO RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DO CANDIDATO. DECRETO-LEI Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional para pleitear eventual direito à retroação da data da posse para todos os fins quando há controvérsia judicial acerca da participação do candidato no concurso público e consequente nomeação e posse no cargo público para qual o certame foi aberto é a data do trânsito em julgado da decisão judicial que resolve essa demanda.

2.
Portanto, tendo em vista que a hipótese não contempla relação de trato sucessivo e c
onstatado o transcurso do prazo quinquenal, estipulado no art.
1º
, do Decreto
nº
20.910
/32, entre o trânsito em julgado do
processo nº 0004029-95.2003.8.08.0000
,
datado de

05/02/2016
, e a propositura da presente demanda, em
09/02/2022
, não há como ser afastada a prescrição, pelo que a
s
entença não merece reparos.

3.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003803-63.2022.8.08.0024

APELANTE: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta p
elo

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a sentença
acostada no ID nº 9136995
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, que, no
s autos da
“ação
civil coletiva
”
ajuizada
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
acolheu a prejudicial de prescrição suscitada pelo réu e, por conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso II, do CPC.

Em suas razões (
ID nº 9136997
), o recorrente aduz, em síntese, que
não teria ocorrido a prescrição, uma vez que os
“[...] Oficiais de Justiça nomeados tardiamente começaram a experimentar os prejuízos advindos da Administração quando da nomeação no dia 21/06/2017”.

Em sede de contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (ID nº 9136999).

Pois bem.

Trata-se de
“ação
cível coletiva
”
ajuizada p
elo
SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face d
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual, segundo a inicial,
a
parte autora
alega que:
(
i) em 1999, o Egrégio Tribunal de Justiça promoveu concurso público para a vaga de Oficial de Justiça, aprovando candidatos para o cadastro de reserva;
(
ii) tais candidatos foram preteridos por diversas nomeações em caráter precário ao cargo em questão, ensejando a impetração do mandado de segurança de n.º 0004029-95.2003.8.08.0000;
(
iii) em 05/02/2016 transitou em julgado decisão do Superior Tribunal de Justiça naqueles autos, reconhecendo a contratação precária e determinando a nomeação dos impetrantes;
e (
iv) apesar disso, os candidatos foram nomeados apenas em 21/06/2017.

Assim, sustentando a
flagrante arbitrariedade da administração
, ajuizou a presente demanda, em que requer a condenação do
requerido
ao pagamento de indenização pela perda de uma chance, ou pelos danos morais sofridos pelos substituídos.

Após o processamento da demanda, adveio
a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo

reconheceu a prescrição suscitada pelo réu, na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou, em resumo, o juízo primevo que
“[...]
diferentemente do que a parte autora quer fazer crer, o direito à reparação pelos danos causados pela nomeação tardia nasce com o trânsito em julgado da decisão judicial que a determinou, não da sua efetivação
”.

E concluiu afirmando que
“[...]
estabelecido o termo inicial do prazo prescricional em 05/02/2016 (data do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STJ no mandado de segurança de n.º 0004029-95.2003.8.08.0000) e tendo a demanda sido proposta somente em 09/02/2022, mostra-se claramente prescrita a pretensão autoral, com base no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932, já que passados mais de 5 (cinco) anos entre um evento e outro”
.

Irresignad
a
,
a autora
, ora apelante, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Como se sabe, este Egrégio Tribunal de Justiça, no ano de 1999, abriu concurso público para a vaga de oficial de justiça em que foram aprovados candidatos para cadastro de reserva.

Em razão dos aprovados não terem sido nomeados, uma vez que este Sodalício teria promovido diversas nomeações em caráter precário, foi impetrado, no ano de 2003, Mandado de Segurança registrado sob o nº 0004029-95.2003.8.08.0000 contra ato do presidente do TJES, na qual se alegou violação ao direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo de oficiais de justiça àqueles que haviam se classificado através de concurso público, comprovando-se a contratação precária sem a observância do artigo 37 inciso II da CF/88.

Posteriormente, o Colendo STJ, nos autos do AgRg no Recurso no Mandado de Segurança nº 23.488/ES (ID nº 9136330), reconheceu a
precariedade da contratação
e determinou a nomeação dos
candidatos
, decisão
essa
que transitou em julgado em 05/02/2016.

Foi, então, que, posteriormente, a autora ajuizou a presente demanda, em 09/02/2022, pleiteando o pagamento de indenização pela teoria da perda de uma chance em valor equivalente a 182 (cento e oitenta e dois) meses de salário inicial do cargo de Oficial de Justiça ou, alternativamente, por danos morais em montante não inferior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Após analisar detidamente os autos, entendo que o recurso não merece prosperar.

Isto porque o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional para pleitear eventual direito à retroação da data da posse para todos os fins quando há controvérsia judicial acerca da participação do candidato no concurso público e consequente nomeação e posse no cargo público para qual o certame foi aberto é a data do trânsito em julgado da decisão judicial que resolve essa demanda.

Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.
535
, DO
CPC
. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE. IMPOSSIBILIDADE POR ATO DA ADMINISTRAÇÃO RECONHECIDO COMO ILEGAL POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. Afasta- se a alegada ofensa ao art.
535
do
CPC
, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. "Tendo o aprovado em concurso público ingressado em juízo para desconstituir ato administrativo pelo qual foi preterido em seu direito a nomeação e posse, o trânsito em julgado da sentença de procedência, constitui termo inicial da contagem do prazo de prescrição da ação de indenização, e não o próprio ato administrativo em si, pois, na verdade, constitui o pronunciamento jurisdicional, o reconhecimento inequívoco da lesão ao seu direito, causadora dos possíveis danos materiais e morais a serem apurados pelo juízo de 1º grau
" (
REsp 264.730/MG
, Rel. Min.
Edson Vidigal
, DJ 26.03.2001). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no REsp 1084831/RS
, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA
, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 25/02/2014)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL FEDERAL. PROGRESSÃO NA CARREIRA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA NOMEAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. A matéria ventilada no art.
3º
do Decreto nº
2.565
/98, pertinente à progressão funcional dos ocupantes da carreira policial federal, não foi apreciada pelo tribunal de origem, de modo que se ressente o apelo especial do necessário debate prévio da questão infraconstitucional para fins de acesso à instância extraordinária. Incidência, na espécie, da Súmula nº 282/STF.
2. Esta corte possui o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional para pleitear eventual direito à retroação da data da posse para todos os fins quando há controvérsia judicial acerca da participação do candidato no concurso público e conseqüente nomeação e posse no cargo público para qual o certame foi aberto é a data do trânsito em julgado da decisão judicial que resolve esta demanda.
Precedente: AGRG no
RESP 640.612
/rn, Rel. Ministro mauro campbell marques, segunda turma, dje 5/11/2008. 3. No caso concreto, não há falar em prescrição visto que o trânsito em julgado da apelação em mandado de segurança 1997.01.00.031617-7 que assegurou ao recorrido o seu direito à posse no cargo de agente de polícia federal deu-se em 29/9/2003 e a presente demanda foi ajuizada em 01/08/2006. 4. Agravo regimental não provido. (STJ;
AgRg-REsp 1.257.610
; Proc. 2011/0124552-5; RN; Primeira Turma; Rel. Min.
Benedito Gonçalves
; DJE 06/03/2014)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROVIMENTO JUDICIAL QUE GARANTE A PARTICIPAÇÃO E A POSSE DO CANDIDATO NO CERTAME. NÃO-CONSUMAÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. VENCIMENTO RETROATIVOS E RETROAÇÃO, PARA TODOS OS FINS, DA DATA DA POSSE E EXERCÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de recurso especial interposto pela União, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região assim ementado (fl. 183): "CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE OBSTADAS POR ATO CONSIDERADO ILEGAL PELO JUDICIÁRIO. DIREITO DO CANDIDATO A VANTAGENS FUNCIONAIS RETROATIVAS E INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA.
1. O prazo prescricional de ação em que se postula indenização decorrente de nomeação e posse tardias inicia-se da data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito de o candidato prosseguir no certame. [...] 4. Conforme pacífico nesta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional para pleitear eventual direito à retroação da data da posse para todos os fins quando há controvérsia judicial acerca da participação do candidato no concurso público e consequente nomeação e posse no cargo público para qual o certame foi aberto é a data do trânsito em julgado da decisão judicial que resolve esta demanda. Precedente
. [...] (
AgRg no REsp 1042734/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2009, DJe 16/12/2009)

Portanto, tendo em vista que a hipótese não contempla relação de trato sucessivo e c
onstatado o transcurso do prazo quinquenal, estipulado no art.
1º
, do Decreto
nº
20.910
/32, entre o trânsito em julgado do
processo nº 0004029-95.2003.8.08.0000
,
datado de

05/02/2016
, e a propositura da presente demanda, em
09/02/2022
, não há como ser afastada a prescrição, pelo que a
s
entença não merece reparos.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e
nego
-lhe provimento

para
manter incólume
a r. sentença objurgada.

Diante da inexistência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na origem, deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.